Tribunal: TJDFT
Processo: 0706849-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706849-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: F. Q. P. M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação cominatória, na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a constrição online de R$ 22.610,00 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais) em contas da agravante, correspondente ao valor do orçamento de vinte e quatro (24) frascos da medicação Cannameds Bio-CBD Full Spectrum (3000mg). A agravante alega que, ao contrário do que consta na decisão agravada, cumpriu a decisão liminar aos 7.2.2022, ao entregar à parte agravada vinte e quatro (24) frascos da medicação Cannameds Bio-CBD Full Spectrum (3000mg). Conclui que o bloqueio realizado é indevido, pois a penaliza duplamente. Afirma inexistir obrigação de fornecer o medicamento pretendido pela agravada, pois, além de não ser registrado na Anvisa e de não constar no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, consiste em fármaco importado, cuja disponibilização depende do cumprimento de diversos trâmites burocráticos. Ressalta ter cumprido integralmente a obrigação determinada em sede de tutela de urgência, apesar de afirmar ser incontroversa a legalidade de seus atos. Alega que, caso os valores constritos sejam transferidos à parte agravada, os prejuízos serão irreparáveis, pois esta não terá condição de restituí-los ao patrimônio da agravante. Informa que o bloqueio ocorreu posteriormente à disponibilização do medicamento à parte agravada, motivo por que afirma não ser adequado e não poder ensejar a aplicação de multa por descumprimento. Alega que, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil, não há que se falar em perpetuação ou preclusão da decisão que versa sobre a aplicação de multa em caso de descumprimento. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do efetivo cumprimento da decisão liminar e determinação imediata de desbloqueio de seus ativos financeiros. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Necessária se faz uma narrativa dos autos, para melhor compreensão da lide. O processo originário foi distribuído aos 27.9.2021. O Juízo de Primeiro Grau deferiu a antecipação dos efeitos da tutela aos 28.9.2021, para determinar à requerida/agravante o fornecimento do medicamento pretendido pela parte adversa, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária.[2] A agravante foi citada e intimada acerca da supramencionada decisão aos 30.9.2021.[3] A parte agravada juntou petição aos autos no dia 13.10.2021 para comunicar o descumprimento da decisão judicial e requerer a aplicação da multa cominada.[4] O Juízo de Primeiro Grau, aos 14.10.2021, intimou a agravante para comprovar o fornecimento do medicamento à agravada.[5] A agravante juntou contestação aos autos aos 22.10.2021, sem se manifestar acerca do cumprimento ou não da decisão liminar.[6] A parte agravada juntou aos autos do processo originário, aos 28.10.2021, nova petição em que informou o descumprimento da decisão liminar pela agravante e requereu a aplicação da multa cominada.[7] O Juízo de Primeiro Grau, diante do descumprimento noticiado, aplicou a multa cominada e, caso a agravante não comprovasse o fornecimento da medicação, intimou a parte agravada para colacionar aos autos receituário médico e aos menos dois (2) orçamentos que indicassem o valor do medicamento objeto da lide, a fim de viabilizar a realização de medidas constritivas em desfavor de contas bancárias da agravante com o intuito de permitir a aquisição particular pela autora.[8] A parte agravada, aos 16.11.2021, noticiou novamente o descumprimento quanto ao fornecimento do medicamento requerido e o agravamento de seu quadro de saúde, além de juntar aos autos o orçamento do referido fármaco.[9] O Juízo de Primeiro Grau determinou à agravada a conversão, no prazo de cinco (5) dias, do valor do medicamento para reais com o objetivo de possibilitar a constrição via SISBAJUD, prazo que deferiu à agravante para comprovar o cumprimento da decisão liminar. Na mesma decisão, intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir.[10] A parte agravada, aos 17.12.2021, noticiou que a agravante não havia cumprido a decisão liminar e requereu a juntada do orçamento conforme determinado pelo Juízo de Primeiro Grau.[11] O Juízo de Primeiro Grau, após apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico pela agravante e de juntada de petição pela parte agravada, que requereu a aplicação da multa cominada, proferiu a decisão agravada. Nesta, deferiu a constrição online no valor do orçamento de vinte e quatro (24) frascos da medicação requerida e indeferiu o requerimento de cobrança relacionado às astreintes. Confira-se trecho da decisão agravada: Defiro a constrição "on line", via SISBAJUD, no valor do orçamento dos 24 frascos da medicação CANNAMEDS BIO-CBD FULL SPECTRUM (3000mg), conforme documento de ID 111797947, no valor de R$ 22.610,00 (vinte e dois mil, seiscentos e dez reais). Tentada a constrição "on line", esta restou frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 4200 do Banco do Brasil S/A (Poder Judiciário - DF). Fica a requerida intimada da presente constrição, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos Intimo a parte autora a apresentar conta bancária para a transferência da quantia mencionada, devendo apresentar a nota fiscal de aquisição do produto, no prazo máximo de 15 dias. Com a apresentação dos dados bancários, expeça-se ofício de transferência. Indefiro o pedido de cobrança relacionado as astreintes, eis que necessário o julgamento final com a confirmação da tutela, conforme entendimento do STJ, firmado a partir do Tema 743 no sistema de repercussão geral. (...) Observa-se que a decisão agravada foi proferida após reiteradas petições nas quais a parte agravada informou o descumprimento da decisão liminar e após reiteradas intimações da parte agravante para se manifestar a respeito. A agravante informou nos autos do processo originário acerca da interposição do presente recurso e apresentou impugnação à penhora, na qual informou ter cumprido a decisão liminar apenas aos 7.2.2021.[12] O Juízo de Primeiro Grau, em razão da supramencionada impugnação, intimou a parte agravada para esclarecer no prazo de cinco (5) dias se, de fato, os medicamentos solicitados foram entregues e se o bloqueio realizado não se mostra mais necessário.[13] A concessão de efeito suspensivo, conforme consignado anteriormente, pressupõe a existência da probabilidade de provimento e do perigo na demora, de forma cumulativa. O não preenchimento de um dos requisitos impede o deferimento da medida requerida. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que o perigo da demora não se faz presente, pois a transferência dos valores bloqueados à agravada está condicionada à sua manifestação acerca do fornecimento dos medicamentos que a agravante afirma ter realizado. Afigura-se mais prudente e de boa cautela aguardar a resposta da parte agravada, de modo possibilitar a existência de mais elementos para a formação da convicção desta Relatoria. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 33244373. [2] id 10434824, do processo originário. [3] id 104670346, do processo originário. [4] id 105809423, do processo originário. [5] id 105849231, do processo originário. [6] id 106734316, do processo originário. [7] id 107306718, do processo originário. [8] id 107521190, do processo originário. [9] id 108683544, do processo originário. [10] id 110977331, do processo originário. [11] id 111796641, do processo originário. [12] id 117476715, do processo originário. [13] id 117561331, do processo originário.